Tribunal: TJSP
Processo: 1003390-60.2019.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelação. Contratos Bancários. Cartão de Crédito. Sentença de improcedência. Débito inexigível. A documentação apresentada pelo réu comprova a origem do débito que gerou o apontamento no nome da parte autora. Negativação que revela exercício regular de direito por parte do credor. Responsabilidade por tal notificação incumbe ao próprio órgão que administra esse banco de dados, não ao credor

Ementa:
Apelação. Contratos Bancários. Cartão de Crédito. Sentença de improcedência. Débito inexigível. A documentação apresentada pelo réu comprova a origem do débito que gerou o apontamento no nome da parte autora. Negativação que revela exercício regular de direito por parte do credor. Responsabilidade por tal notificação incumbe ao próprio órgão que administra esse banco de dados, não ao credor (Súmula 359, do STJ). Litigância de má-fé. Alegação de desconhecimento de dívida, pela parte autora, refutada por contestação acompanhada de prova do lastro e legitimidade do débito. Alteração da verdade dos fatos para obter exclusão indevida da dívida. Manutenção da multa aplicada. Honorários advocatícios majorados na fase recursal. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600226
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003390-60.2019.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que é apelante MARIA
CRISTINA LOPES LEITE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada MAGAZINE LUIZA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003390-60.2019.8.26.0271 - A - Voto no 6078.
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1003390-60.2019.8.26.0271
Apelante: Maria Cristina Lopes Leite
Apelado: Magazine Luiza S/A
Comarca: Itapevi
Juíza: Débora Custódio Santos.
Voto no 6078.
Apelação. Contratos Bancários. Cartão de Crédito. Sentença
de improcedência. Débito inexigível. A documentação
apresentada pelo réu comprova a origem do débito que gerou
o apontamento no nome da parte autora. Negativação que
revela exercício regular de direito por parte do credor.
Responsabilidade por tal notificação incumbe ao próprio
órgão que administra esse banco de dados, não ao credor
(Súmula 359, do STJ). Litigância de má-fé. Alegação de
desconhecimento de dívida, pela parte autora, refutada por
contestação acompanhada de prova do lastro e legitimidade
do débito. Alteração da verdade dos fatos para obter exclusão
indevida da dívida. Manutenção da multa aplicada.
Honorários advocatícios majorados na fase recursal. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
de fls. 72/75 que julgou improcedente a presente demanda, condenando a autora ao
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do
valor da causa, observado os benefícios da justiça gratuita concedidos (fls. 23).
A autora recorre e alega, em síntese, que: a) a presente ação
não discute a relação jurídica existente e sim a declaração de inexigibilidade do débito que
desconhece a origem; b) a cédula de crédito bancário de fls. 54/55 não veio acompanhada
do instrumento contratual firmado pela apelante, não estando demonstrada a validade e a
legitimidade das condições do contrato, nem mesmo o valor total do contrato ou ainda qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003390-60.2019.8.26.0271 - A - Voto no 6078.
3
seria este contrato; c) o apontamento é irregular, não tendo como comprovar o pagamento
de dívida que desconhece; d) não agiu com má-fé, visto, desde a inicial, não nega a relação
jurídica e sim, impugna a negativação (fls. 77/92).
Contrarrazões a fls. 95/99.
Recurso tempestivo, regularmente processado e isento de
preparo (fls. 23).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
1. Em sua petição inicial, a parte autora pretende a
inexigibilidade do débito e que o réu seja compelido a exibir as informações necessárias
sobre a negativação objeto da lide e declara inexigível o débito.
Em contestação, o réu exibiu contrato de abertura de conta
corrente e cópia do documento de identidade da autora apresentado na data da contratação
que comprovam a origem do débito que foi incluído no cadastro de inadimplentes (fls.
54/56).
A sentença questionada neste recurso julgou improcedente a
demanda, de forma antecipada, considerando que há prova do contrato que deu origem à
dívida, de modo que o débito é exigível e a devida negativação do nome da autora no
cadastro de inadimplentes (fls. 72/75).
2. A relação jurídica é de consumo e, diante da
hipossuficiência técnica do consumidor, justifica-se a inversão do ônus da prova, uma vez
que seria impossível exigir-lhe comprovação de fato negativo, isto é, de que não contratou
os referidos serviços. Independentemente disso, impunha-se ao réu a exibição do contrato
(se existente), por se tratar de comprovação de fato (positivo) impeditivo do direito
invocado pela parte autora (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003390-60.2019.8.26.0271 - A - Voto no 6078.
4
3. O réu colacionou aos autos cópia: (a) contrato de venda e
compra a prazo (fls. 54/55); (b) cópia do documento de identidade da autora apresentado na
data da contratação (fls. 54/55).
Os
documentos
acostados
e
devidamente
assinados
comprovam o vínculo jurídico entre as partes, bem como que a autora tinha ciência
inequívoca da contratação, não havendo comprovação de qualquer vício de consentimento,
nem sequer de erro substancial que possa motivar anulação do negócio (artigo 138 e
seguintes, do Código Civil).
Incumbia à parte autora comprovar o adimplemento da
obrigação livremente assumida, contudo, não o fez.
Assim, conclui-se que a parte ré exerceu regularmente o seu
direito e não há se cogitar de inexigibilidade nem de dano moral indenizável.
Eventual discussão quanto ao correto valor dos débitos deve
ser manejado em demanda própria, uma vez que ultrapassa a causa de pedir do presente
feito, que se cinge a demonstração da origem do débito e sua exigibilidade.
No mais, não se verifica, ainda, irregularidade da negativação
por falta de notificação prévia, nos termos do artigo 43 do Código de Defesa do
Consumidor, pois a responsabilidade por tal notificação incumbe ao próprio órgão que
administra esse banco de dados, não ao credor (Súmula 359 do Superior Tribunal de
Justiça).
4. De tudo se extrai que a autora, ao afirmar desconhecer
dívida originada de contrato a que expressamente aquiesceu, alterou a verdade dos fatos,
com o propósito de obter a exclusão indevida do débito. Mesmo nas razões da apelação, há
clara demonstração da juntada de petição genérica, desvinculada dos fatos debatidos, o que
não só prejudica a ré, que é obrigada a se defender de demandas manifestamente
descabidas, como também o próprio Judiciário, com a utilização predatória da justiça. Fica
mantida a imposição de multa por litigância de má-fé, fixada em patamar razoável,
conforme autoriza o § 2o, do art. 81, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003390-60.2019.8.26.0271 - A - Voto no 6078.
5
5. Portanto, o recurso deve ser desprovido, mantida a r.
sentença também por seus próprios fundamentos.
Por fim, nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos
honorários do advogado do apelado para 12% (doze por cento) do valor da causa, nos
termos do artigo 85, § 2o e 11, do Código de Processo Civil, observada a gratuidade da
justiça concedida (fl. 23).
Destaca-se que a eventual oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao
pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, não isenta pelo benefício de justiça
gratuita, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator